Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008354-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão de Permanência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE FREITAS ZOMPERO - CPF: 084.594.939-03 (ADVOGADO), JANDIRA PICCININ PEGORARO - CPF: 330.130.129-00 (AGRAVANTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (AGRAVADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO PARCIAL DE 30%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jandira Piccinin Pegoraro, insurgindo-se contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000292-77.2022.8.11.0013, manejado por Vinícius Rodrigues Travain, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, oriundos de proventos de aposentadoria da agravante, mantendo a constrição de 30% para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravante, relativizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de comprometimento da subsistência da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses legais de exceção, entre elas a penhora para pagamento de prestações de natureza alimentar, ou quando não comprometer a subsistência digna do devedor.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a relativização da impenhorabilidade de proventos, desde que preservada a dignidade e a subsistência da parte devedora.

5.

A execução busca a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem reconhecido caráter alimentar, justificando a mitigação da regra de impenhorabilidade.

6.

A agravante não comprovou, nos autos, que a constrição de 30% comprometeria sua subsistência ou acarretaria violação à sua dignidade, não apresentando elementos concretos para a liberação integral dos valores.

7.

A decisão agravada realizou adequada ponderação entre o direito do credor à satisfação do crédito e a proteção da subsistência da devedora, liberando 70% dos valores e penhorando apenas 30%, dentro de parâmetro considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível relativizar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para garantir o pagamento de honorários advocatícios de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor.

2.

A ausência de comprovação concreta de comprometimento da subsistência do devedor autoriza a manutenção da penhora parcial de seus proventos em percentual razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º; Lei nº 10.820/2003 (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

·

TJ-MT, AI 10194676220238110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.11.2023, 4ª Câmara de Direito Privado, DJe 10.11.2023.

·

TJ-SP, Agravo de Instrumento 22379707920248260000, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 30.09.2024, 38ª Câmara de Direito Privado, DJe 30.09.2024.

·

TJ-MT, Agravo de Instrumento 10062250220248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024, 3ª Câmara de Direito Privado, DJe 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1008354-43.2025.8.11.0000

Agravante (s): JANDIRA PICCININ PEGORARO

Agravando (s): VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JANDIRA PICCININ PEGORARO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000292-77.2022.8.11.0013, manejado por
VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN,
acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação de 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, oriundos de proventos de aposentadoria da agravante, mantendo a constrição de 30% em favor do exequente, Vinícius Rodrigues Travain.

Em suas razões, a agravante sustenta que toda a quantia bloqueada deveria ser liberada, argumentando que, diante de sua condição de idosa e da natureza alimentar dos valores, qualquer percentual de constrição comprometeria sua subsistência, em afronta ao art. 833, IV, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (id. 276586357).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 281824878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que
acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação de 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, oriundos de proventos de aposentadoria da agravante, mantendo a constrição de 30% em favor do exequente, Vinícius Rodrigues Travain.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, salvo nos casos excepcionais previstos em lei.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, não havendo comprometimento da subsistência do devedor, admite-se a relativização dessa regra, autorizando a penhora de parte dos proventos para satisfação de obrigação reconhecida judicialmente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1
. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna . Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

A execução em curso visa o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, verba que possui reconhecido caráter alimentar, conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, portanto, de crédito que justifica a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

No caso concreto, o juízo de origem procedeu à correta ponderação entre a efetividade da execução e a proteção da dignidade da agravante, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados, e a manutenção da penhora em 30%.

A agravante, entretanto, limitou-se a alegar genericamente que a constrição comprometeria sua subsistência, sem trazer aos autos qualquer prova efetiva de sua condição econômica ou de gastos essenciais que justificassem a liberação integral dos valores.

Diante da ausência de elementos concretos a infirmar a razoabilidade da decisão agravada, impõe-se a manutenção da penhora parcial realizada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE PERCENTUAL DE 15% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, CPC – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art . 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, regra observada na hipótese.
(TJ-MT - AI: 10194676220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Verba de caráter alimentar, consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Impenhorabilidade de benefício previdenciário afastada no caso. Constrição possível até o limite de 30% do benefício previdenciário. Aplicação, por analogia, dos preceitos da Lei nº 10.820/2003, para observância do princípio constitucional da dignidade. Recurso parcialmente provido, com determinação.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22379707920248260000 São Paulo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 30/09/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO PERCENTUAL DE 26,49% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS PERCEBIDOS PELO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Embora o artigo 833, IV, do CPC, disciplina que os proventos de aposentadoria do devedor sejam impenhoráveis, tal condição, segundo entendimento do STJ, é excepcionada pelo § 2º do referido dispositivo, em hipóteses de penhora para pagamento de verbas de natureza alimentar. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 26,49% dos rendimentos líquidos do executado (aposentadoria) atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062250220248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025